Tribunal: CARF
Processo: 10166.724114/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.724114/2018-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.981 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
IRENE DAINEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
DESPESAS
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
ACORDADA
AMIGAVELMENTE. GLOSA.
Para que seja possível a dedução de valores pagos a título de pensão
alimentícia, indispensável que seja oriunda de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, não podendo decorrer, para efeitos tributários, de
mera liberalidade.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
NÃO COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. DEDUÇÃO INDEVIDA.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneo. Não comprovadas,
em grau recursal, as despesas médicas, deve ser mantida a glosa realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724114/2018-47
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724114/2018-47

Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly(Presidente)
Relatório
Tendo em vista a inexistência de mudança fática transcrevo ipsis litteris o
relatório do julgador a quo:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento,
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário 2016,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 22.441,73, com os acréscimos
legais detalhados no "Demonstrativo do Crédito Tributário".
Na Declaração de Ajuste Anual (DAA) a que se reporta o lançamento, o sujeito passivo
apurou Saldo de Imposto a Restituir no valor R$ 6.783,27.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento, "Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal", consistiu(ram) em: Dedução Indevida de Despesas
Médicas e Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Cientificado do lançamento em 13/04/2018, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 11/05/2018.
Alegou que:
o valor contestado refere-se a despesas médicas com pagamento de plano de saúde, cujo
comprovante contém a especificação dos beneficiários e do valor pago referente a cada
um deles;
nos termos da peça de defesa requer a dedução da despesa médica glosada, em nome da
Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S/A, tendo em vista ter juntado ao
processo contrato e demonstrativo da mensalidade para comprovação;
aduz que cabe à fiscalização buscar na Dmed a prova do pagamento do plano de saúde,
como descrito na peça de defesa.
o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família,
em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual;
entende que teria direito à dedução com pensão de R$ 64.143,98, em favor de Mauro
Beimgozi Dainez, cuja contribuinte é a curadora, pois a despesa estaria em
conformidade com a legislação que trata da matéria, inclusive, em suporte na sentença
judicial transitada em julgado;
a pensão foi determinada nos moldes dos arts. 1.694, 1.695 e 1.699 do Código Civil. O
fato de o percentual do desconto ter sido alterado de 12% para 20%, após a morte dos
pais, em nada prejudica já que foi autorizado pela Justiça;
aduz que o auditor fiscal não seria competente para discutir o percentual da pensão, mas
o juiz de direito. Informa que a sobrevivência do incapaz envolve outros cuidados além
da alimentação;
h) diz que seria infundado o argumento do Fisco de que ela poderia ter incluído o
incapaz como dependente na declaração de ajuste, pois a impugnante está amparada na
Lei n. 9.250/95 que também trata sobre a dedução com pensão;
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724114/2018-47

i) reclama que o auditor fiscal teria cometido contra a contribuinte, dimafação e injúria,
conforme os arts. 139 e 140 do Código Penal, pois afirmou que a impugnante fez oferta
maliciosa objetivando a redução do imposto de renda.
Analisando o recurso, o órgão julgador lhe deu parcial provimento para
reconhecer parte das despesas médicas e manter a glosa da pensão judicial em questão.
Cientificada do provimento parcial em 10/02/2021, a contribuinte apresentou
recurso voluntario em 23/02/2021 reafirmando as teses apresentadas ao julgador a quo,
alegando resumidamente que por ter uma decisão judicial que ampare a pensão, a dedução seria
devida, que não caberia a autoridade fiscal adentrar no mérito da medida judicial e que já havia
sofrido anterior fiscalização na qual o desfecho teria sido diferente. A contribuinte também
apresentou comprovantes de despesas médicas glosadas no valor de R$ 17,462,28.
É o relatório .
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Por oportuno, transcrevo parcela do voto do eminente relator da DRJ, o qual
também adoto como fundamento para decidir nos termos do art. 57, § 3o do RICARF:
A Lei no 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
anocalendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
O "Demonstrativo de Mensalidades Pagas para Imposto de Renda" (f. 27) e a primeira
página do "Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Médica e Hospitalar
firmado entre Aliança Administradora e PRO-TCU" (f. 29) indicam a possibilidade da
dedução com o plano de saúde Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S/A.
No entanto, analisando os holerites juntados à impugnação (f. 11-21), vê-se que a fonte
pagadora creditava mensalmente na rubrica "Ressarc.Assist.Med" o valor de R$ 739,80.
Por intermédio de Portaria/SEGEDAM editada anualmente, eram fixados os Valores
Básicos Mensais dos Beneficiários Titulares e Dependentes referentes ao ressarcimento
parcial de despesa com assistência à saúde.
Para o ano de 2016, foi editada a Portaria/SEGEDAM n. 6, no de 05/02/2016, onde se
pode depreender que o ressarcimento mensal das despesas médicas com dependente
seria de R$ 174,48. Sendo o ressarcimento mensal nos holerites o valor de R$ 739,80, o
valor do ressarcimento mensal a favor da impugnante seria R$ 565,32. Logo, o total
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724114/2018-47

ressarcido no ano-calendário seria R$ 6.783,84. Em conclusão, pode ser acatado o
montante de R$ 10.678,44. Deve ser mantida a glosa de R$ 6.783,84.
Nos termos da Lei n° 9.250/1995, art. 8°, inciso II, alínea "f", a importância paga a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública de separação consensual ou
de divórcio consensual, poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário.
No que tange a dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$
49.859,64, cabe salientar que a Lei n° 9.250/95, art. 8°, inciso II, letra "f", dispõe que
são dedutíveis apenas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública.
Apenas a título de esclarecimento, tendo em vista que esta não é a esfera competente
para tratar de matéria penal, é válido ressaltar que, se no entender da autoridade
tributária, o sujeito passivo teve a intenção de recolher menos imposto, por meio de
qualquer artifício, em nada implica em difamação ou injúria à contribuinte, como dispõe
os arts. 139 e 140 do Código Penal.
É preciso deixar patente que os trabalhos desenvolvidos pelo auditor fiscal e suas
conclusões não podem ser levadas para o lado pessoal, como sendo uma pessoa física
acusando um terceiro, pois no caso em comento, o Servidor Público está representando
a Fazenda Nacional, ou seja, de um lado encontra-se o Sujeito Ativo e do outro a
contribuinte, como sujeito passivo da obrigação tributária.
Não se pode relevar o fato de que o AFRFB estava no livre e legal desempenho de suas
atividades como Servidor Público Federal cujas funções são de Carreira de Estado, nos
termos da legislação citada a seguir.
Frise-se o art. 142 do Código Tributário Nacional e seu parágrafo único:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
O Decreto n° 6.641/08, expressamente estabelece a competência em caráter privativo do
Auditor-Fiscal da Receita Federal para constituir, mediante Lançamento, o crédito
tributário, conforme abaixo transcrito:
Art. 2o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo:
constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal, bem
como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e contribuições
e de reconhecimento de benefícios fiscais;
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724114/2018-47

c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de
mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados;
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas
nos arts 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo
diploma legal;
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da legislação
tributária; e
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte; e
II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
Destarte, querer impedir que a fiscalização tire conclusões decorrentes do procedimento
fiscal, é o mesmo que tentar cercear o livre desempenho profissional da autoridade
tributária, o que não se pode tolerar.
Antes mesmo de ser analisado se de fato a interessada pagou a mencionada pensão
judicial, é necessário esclarecer se a pensão em comento está em conformidade com o
objetivo da norma tributária que concede tal benefício aos contribuintes.
É de se destacar que a fiscalização argumentou que o beneficiário da pensão vive sob o
mesmo teto da autuada e que o seu irmão, pessoa que recebe a pensão, poderia ser
enquadrado como dependente da contribuinte.
Frise-se que em nenhum momento a impugnante refutou tais considerações feitas pela
autoridade tributária.
Importa deixar claro que não se está aqui discutindo o direito de a impugnante ter se
prontificado a pagar uma quantia a seu irmão que, segundo ela, possui necessidades
especiais, tendo a Justiça homologado esse termo, mas sim torna-se necessário verificar
se a reclamante tem o direito à dedução, em sua declaração de ajuste anual, quanto aos
valores monetários que a autuada arcou sob o título de pensão com o seu irmão.
Portanto, trata-se de uma análise tributária cujo juiz de direito em nenhum momento se
pronunciou.
Se faz necessário salientar que o juiz de direito tratou da pensão requerida pela
contribuinte, mas de modo algum se pronunciou sobre o direito ou não de a contribuinte
deduzir o gasto em sua declaração de ajuste anual.
Em relação à matéria aqui exposta é preciso trazer à baila a jurisprudência formada não
só no Tribunal de Justiça do Distrito Federal como também na via administrativa
tributária dando fundamento para a dedução de pensão judicial, pois não basta somente
a sentença homologatória e os respectivos pagamentos, mas também a natureza
obrigacional para os casos de sustentação de cunho alimentar em sentido amplo.
A jurisprudência em comento já foi tratada pela Receita Federal quando da análise pela
Coordenação Geral de Tributação - Cosit, na Solução de Consulta Interna n° 3, de 8 de
fevereiro de 2012, sobre o direito ou não à dedução na base de cálculo para fins de
IRPF, na circunstância de homologação de pensão alimentícia a diversos parentes e no
caso de cônjuge e filhos menores, sem a respectiva separação legal do casal, decidida
judicialmente.Também é válido trazer à colação ementas administrativas da Cosit.
Coordenação-Geral de Tributação
Solução de Consulta Interna ne 3 - Cosit
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724114/2018-47

Data 8 de fevereiro de 2012
Origem SRRF03/DISIT.ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), de que tratam os arts. 4e, inciso II, e 8° inciso II, alínea "f",
ambos da Lei ne 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da
Lei ns 11.727, de 23 de junho de 2008, e considerando-se o disciplinamento contido na
Instrução Normativa SRF ne 15, de 6 de fevereiro de 2001:
I - as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito de
Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de alimentos
provisionais ou a título de pensão alimentícia;
- tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica quando o provimento
de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
- não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que trata a
Lei ne 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de condição expressa na norma
tributária.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988; Lei ne 10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil; Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 4°, inciso II, e 8°,
inciso II, alínea "f"; Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996, arts 12 e 31; Instrução
Normativa SRF ne 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 15, inciso I, art. 21, inciso IV, e
art. 49. (Protocolo Gedoc 11.941/2010).
APELAÇÃO
CÍVEL.
ACORDO
DE
ALIMENTOS.
PRETENSÃO
DE
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CÔNJUGES VIVENDO SOB O MESMO TETO.
DEVER DE ASSISTÊNCIA PRESTADO. REGULAR MANUTENÇÃO DA
FAMÍLIA. A CONVIVÊNCIA HARMONIOSA DA FAMÍLIA, SOB O MESMO
TETO, COM A REGULAR PRESTAÇÃO DO DEVER DE ASSISTÊNCIA E DE
SUSTENTO,
DESAUTORIZA A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS, MÁXIME
QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS LEVAM À CONCLUSÃO DE
QUE, ANTES DE QUALQUER OUTRA PRETENSÃO, VISA-SE À OBTENÇÃO DE
DESCONTOS DE TRIBUTAÇÃO NA FONTE PAGADORA DO CÔNJUGE
VARÃO, COM EVIDENTE PREJUÍZO AO ERÁRIO. Acórdão: CONHECER.
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME (Processo: AC 20040110640184
DF, Relator(a): CARMELITA BRASIL, Órgão Julgador: Turma Cível, Julgamento:
14/11/2005, Publicação: DJU 24/01/2006 Pág.: 93).
DIREITO CIVIL. EX-CÔNJUGES. ACORDO DE ALIMENTOS. IMPOSTO DE
RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
É firme a jurisprudência no sentido de que tendo o acordo de alimentos objetivos
meramente fiscais, não deve ser homologado, pois implicaria indevida dedução no
cálculo do Imposto de Renda.
Subjacente à homologação, está o acordo de vontades que haveria de servir à prevenção
ou terminação de litígio (CC, art. 840), de modo que assim a transação somente pode
referir-se a direitos substanciais que admitam conflito de interesses.
Simples questões advindas de liberalidade não são passíveis de homologação judicial,
até mesmo por falta de interesse jurídico dos interessados.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724114/2018-47

Recurso conhecido e improvido. (Processo: APC 20060111339348 DF, Relator(a):
CARLOS RODRIGUES, Julgamento: 28/11/2007, Órgão Julgador: 2§ Turma Cível,
Publicação: DJU 21/02/2008, pág. 1475).
CIVIL. ACORDO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA.
RECURSO IMPROVIDO.
Restando patenteado nos autos que o objetivo da alimentante se reveste do nítido desejo
de benefício tributário, não deve o Judiciário homologar acordo de alimentos.
As acordantes informam que a filha cuida há vários anos da mãe, com quem gasta quase
metade de seus rendimentos. Tal fato, mesmo que verídico, não enseja isenção do
Imposto de Renda, mas, tão-somente, as reduções asseguradas a todos os contribuintes.
Recurso conhecido e improvido. (20050110996055APC, Relator SANDOVAL
OLIVEIRA, 4 Turma Cível, julgado em 22/11/2006, DJ 17/04/2007, pág. 124).
Analisando-se o procedimento fiscal, verifica-se que a autuada cometeu um
considerável engano ao supor que acordos de vontade, como os praticados entre a
contribuinte e seu irmão, Mauro Bengozi Dainez, pudessem produzir reflexos tributários
favoráveis no que concerne ao imposto de renda da pessoa física.
Além disso, a interessada sequer trouxe aos autos algum documento capaz de
demonstrar qual seria a pessoa legalmente responsável pelo seu irmão, ainda que
possivelmente seja a própria autuada, como ela mesma alega.
De acordo com o disposto supra, não existe amparo na norma tributária e nem mesmo
na jurisprudência judicial e administrativa o motivo que levou a impugnante a supor que
teria direito a tal dedução, tendo a contribuinte se apegado ao fato de que seu irmão
necessita de cuidados especiais.
No entanto o que se observa é que houve um mero acordo entre as partes, sendo apenas
uma liberalidade da contribuinte e não uma obrigação surgida num conflito jurídico.
O fato é que a autuada não se encontra impedida de ajudar financeiramente ao seu
irmão, tendo em vista que tal situação independe de a interessada poder abater ou não os
valores em sua DAA.
A contribuinte não foi compelida ao pagamento de pensão, muito pelo contrário, foi a
própria autuada quem buscou a justiça com a finalidade de lastrear a sua dedução no
imposto de renda, haja vista que para a impugnante acudir financeiramente ao seu
irmão, não haveria qualquer necessidade em buscar a Jurisdição do Estado.
A legislação tributária é por demais esclarecedora ao dispor quais são as despesas
passíveis de dedução e em nome de quem os gastos podem estar para que cada
contribuinte possa se beneficiar na apuração do imposto de renda e apresentação da
declaração de ajuste anual.
A jurisprudência deixa bem claro que restando patenteado nos autos que o objetivo do
alimentante se revestiu do nítido desejo de benefício tributário, não deve nem sequer o
Judiciário homologar acordo de alimentos nesses moldes.
Ocorre que embora sejam justas essas preocupações no campo psicossocial e familiar,
não encontra ressonância nos cânones que informam o direito tributário, para a
finalidade buscada e auferida pela contribuinte, ou seja, um acordo com o único fito de
deduzir em sua declaração de ajuste anual um custo que a impugnante teve com seu
irmão com a nobre intenção de assisti-lo financeiramente.
Como já relatado, é um ato por demais digno arcar com as despesas de subsistência de
seu ente querido, contudo, não possui a mesma excelência querer dividir com o Erário
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724114/2018-47

os gastos com o seu parente, ou seja, objetivar que o restante da sociedade assuma uma
parte das despesas que a contribuinte praticou em comum acordo judicial com o seu
irmão.
Portanto, no caso em questão, qualquer gasto que o sujeito passivo tenha praticado sob
o título de pensão alimentícia, não pode ser deduzido em sua declaração de ajuste anual
por não se enquadrar nos moldes em que a legislação foi objetivada.
Além disso, a interpretação que deve ser feita do art. 4.o, inciso II, da Lei n.o
9.250, de 1995 e á de que para que seja possível a dedução de valores pagos a título de pensão
alimentícia, indispensável que seja oriunda de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, não podendo decorrer, para efeitos tributários, de mera liberalidade.
Aceitar que um acordo voluntário, mesmo que judicial, possa ser oponível ao
fisco é subverter a lógica da própria tributação, além de causar sérios danos ao princípio
tributário da isonomia . Ora, no presente caso, a contribuinte é, ao mesmo tempo, curadora e
responsável por seu irmão, pagando alimentos por liberalidade, alimentos estes que ela, como
curadora, administra.
Não se esta a negar a legalidade do processo judicial em questão, entretanto, tal
acordo proposto pela própria contribuinte e curadora não pode ser utilizado para abatimento da
base de cálculo do Imposto de Renda.
Neste diapasão, entendo que a relação judicia posta é claramente a do art. 35,
inciso V da Lei n.o 9.250, de 1995, de dependência, sendo devida à contribuinte apenas a
dedução inerentes ao dependente em questão e não a possibilidade de instituir pensão
voluntária como mecanismo de abatimento da base de cálculo do Imposto de Renda.
A contribuinte também alega que já sofreu procedimento de fiscalização e que
obteve um resultado diferente neste outro procedimento. Para este argumento específico,
esclareço que uma decisão administrativa isolada em outro processo não vincula este Conselho,
que tem plena autonomia para decidir o caso de forma diferente, se assim entender.
Em relação à despesa médica, conforme destacado no voto vencedor da DRJ, a
contribuinte deve abater do montante pago a título de assistência a saúde o montante
efetivamente ressarcido pelo seu empregador. Desse modo, o montante dedutível é apenas a
diferença entre o valor pago e o montante ressarcido, conforme já orienta a Instrução Normativa
RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 94, § 4o que destaco abaixo:
Art. 94. Na DAA podem ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 4o Na hipótese de ressarcimento parcial, considera-se como dedução apenas o
montante não ressarcido.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724114/2018-47

Fl. 106
DF CARF MF
Original